Tribunal: TJDFT
Processo: 0725837-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725837-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO AGRAVADO: MARIA FABIOLA PENA RAMALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO em face de MARIA FABIOLA PENA RAMALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (n. 0704231-29.2020.8.07.0011), homologou o laudo pericial e indeferiu os pedidos de substituição do perito e designação de nova perícia. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Em cumprimento à decisão de ID: 134444754, o Perito Judicial apresentou o laudo em ID: 216103485 e esclarecimentos posteriores (ID: 225475739; ID: 232971936), após irresignação (ID: 219549740; ID: 219651366; ID: 228829948). Da atenta leitura do laudo pericial, verifico que o profissional respondeu, adequada e tecnicamente, os quesitos das partes, não havendo reparos quanto ao trabalho desempenhado. Ante o exposto, homologo o laudo pericial encartado aos autos. Por outro lado, indefiro os pedidos de substituição do Perito Judicial e de designação de nova perícia, porquanto desnecessários à solução da lide. Sem prejuízo, declaro encerrada a fase de dilação probatória, estando o processo apto para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC). Faculto às partes apresentarem, no prazo sucessivo de quinze (15) dias, suas respectivas alegações finais, iniciando-se pelo autor. Depois de atendidas as determinações acima, anote-se conclusão dos presentes autos e do processo no 0737058-26.2020.8.07.0001 para julgamento conjunto, em conformidade com a decisão prolatada no ID: 141596391. Publique-se. Intimem-se. O Agravante sustenta a admissibilidade do recurso, ao tempo em que defende que a prova é essencial à demonstração dos fatos controvertidos. Assevera que o juízo de primeiro grau homologou o laudo pericial sem enfrentar os pontos impugnados, negando vigência ao contraditório substancial. Afirma que o laudo pericial incorre em vícios e que a fundamentação técnica é superficial. Aduz que a homologação do lauto viola o devido processo legal e o contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a sua reforma. Preparo demonstrado. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche a pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida tampouco é proferida em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Nesse contexto, não há que se falar em mitigação da regra processual, conforme autoriza o entendimento jurisprudencial, de acordo com o Tema 988 do STJ. Isso porque a homologação do laudo pericial não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. Além disso, não se trata de redistribuição do ônus da prova, de modo que não é possível aplicar o disposto no inciso XI do art. 1.015 do CPC. A decisão que indefere os pedidos de substituição do perito judicial e designação de nova perícia, declarando encerrada a fase de dilação probatória, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre o indeferimento da substituição de perito judicial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1620076, 0717056-67.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no DJe: 03/10/2022.) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 30 de junho de 2025 17:07:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador